Tribunal: CARF
Processo: 35301.009084/2004-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35301.009084/2004-79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.005 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO PAGAMENTO.
Quando não resta comprovado nos autos o pagamento parcial do tributo este
atrai a aplicação da regra decadencial prevista no art. 173, Ido CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35301.009084/2004-79
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.009084/2004-79

Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2302-01.271, proferido pela 2a Turma Ordinária / 4a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O crédito tributário refere-se às contribuições previdenciárias relativas à parte dos
segurados, da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos empregados da empresa prestadora de serviço de obra de construção civil e
aferida com base nas notas fiscais de serviços, emitidas para a empresa tomadora. O valor do
presente lançamento é de R$ 2.891.989,15 (Dois milhões, oitocentos e noventa e um mil,
novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), consolidado em 30/06/2003. A apuração
deu-se com base no instituto da responsabilidade solidária decorrente da execução de contrato
relativo serviços de construção civil prestados pela CONSTRUTORA NORBERTO
ODEBRECHT S/A, nos termos do art. 30, VI da Lei 8212, de 25/07/91, na redação vigente à
época da ocorrência do fato imponível, conforme informado em relatório fiscal, fls. 41/44.
Em 16/07/2004, a DRP, na Decisão-Notificação no 17401.4/0625/2004, às fls.
447/452, julgou procedente em parte a impugnação do Contribuinte.
Às fls. 503/514 (fls. 729/737), a 4a Câmara do CRPS, Acórdão 714/05, anulou a
NFLD, entendendo, após a interposição do pedido de revisão, de que houve omissão quanto ao
fundamento legal que autoriza o arbitramento por aferição indireta. A unidade da SRP entendeu,
em síntese, que a falha encontrada é uma mera irregularidade e não um vício insanável, que a
fundamentação legal, mais precisamente o artigo 33 §3o, da Lei n.o 8.212/91, está citado no
Relatório Fiscal. Há acórdãos divergentes da própria 4a Câmara de Julgamento do CRPS.
Cientificadas do pedido de revisão, devedora principal (COMPANHIA DE
TRENS URBANOS) apresentou contrarrazões, às fls. 750/754.
A 4a CaJ indeferiu o pedido de revisão interposto pela SRP.
A SRP interpôs novo pedido de revisão, e, após a ciência da prestadora e da
tomadora de serviços, a prestadora de serviço apresentou contrarrazões ao pedido de revisão,
às fls. 750/754, pugnando pelo indeferimento do pedido da SRP, que foi acolhido pelo
Conselheiro Presidente da 5a Câmara, às fls. 786/789, em 30/01/2007.
Em 23/08/2011, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 827/, exarou o Acórdão no 2302-01.271, CONHECENDO O PEDIDO DE REVISÃO da
Receita Previdenciária, RESCINDINDO o Acórdão anterior e DANDO PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Ordinário interposto pelo Contribuinte, para excluir do lançamento
até a competência 07/1998, em vista do prazo decadencial do artigo 150, § 4 do CTN. A Decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/12/1998
PREVIDENCIARIO - CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DE
ORDEM.
Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.009084/2004-79

A responsabilidade solidária instituída pelo art. 31 da Lei n° 8.212/91 não
comporta qualquer espécie de benefício de ordem e independe de prévia
verificação junto ao prestador dos serviços apurados.
EMPREITADA TOTAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. REVISÃO DO
LANÇAMENTO. VERDADE MATERIAL.
Embora apresentados após a impugnação, os documentos juntados importam
revisão do lançamento, em obediência ao princípio da verdade material que rege o
processo administrativo.
Empreitada total, a responsabilidade solidária se elide com a adoção dos
procedimentos previstos na legislação.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Em 03/01/2012, às fls. 839/845, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Decadência de parte do
período pela regra do artigo 150, §4° do CTN. Aduziu a União que, quando o sujeito passivo
da obrigação tributária antecipa adequadamente o pagamento, a contagem do prazo decadencial
tem início na data da ocorrência do fato gerador, conforme o disposto no art. 150, §4o do CTN.
Por outro lado, não havendo recolhimento antecipado do tributo sujeito a lançamento por
homologação, o prazo decadencial para a constituição do respectivo crédito tributário reger-se-á
pelo contido no art. 173, I, do CTN. No caso em tela, não há pagamento do tributo, conforme se
depreende da leitura do discriminativo analítico de débito (DAD). Portanto, para fins de
contagem de prazo decadencial, não deve ser aplicado o art. 150, § 4o, CTN, e sim, o art. 173, 1
do CTN.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 851/852, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao
recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Decadência de parte do
período pela regra do artigo 150, § 4° do CTN.
O Contribuinte COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS - CBTU
tomou ciência em 15/01/2013, fl. 878, não apresentou manifestação.
A segunda interessada, CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A, foi
cientificada em 21/01/2013, fl. 883, e, em 05/02/2013, às fls. 884/901, interpôs Recurso
Especial de divergência, que teve seu seguimento negado por Despacho proferido pela 3a
Câmara da 2a Seção de Julgamento, fls. 978/981, pela inexistência de prequestionamento, análise
e decisão sobre a matéria recorrida. Outrossim, em Reexame de Admissibilidade, foi mantido o
despacho de inadmissibilidade, (fl. 982), não cabendo mais recurso na esfera administrativa.
Os
interessados
foram
cientificados,
respectivamente,
em
08/04/2016
(CONSTRUTORA
NORBERTO
ODEBRECHT
S/A),
fl.
988;
e,
em
11/04/2016
(COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS – CBTU), fl. 990.
Fl. 1159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.009084/2004-79

A CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A opôs Embargos de
Declaração em 15/04/2016, às fls. 1027/1038, restando indeferido por despacho de fls. 1054, e
do qual o Contribuinte foi cientificado em 02/05/2016, conforme fl. 1058.
Às fls. 1064/1070, a CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S/A
peticionou requerendo que os embargos de declaração fossem recebidos como Agravo,
respeitando a fungibilidade recursal, que foi analisado em 21/03/2016, conforme Despacho
proferido pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, decidindo por manter
integralmente o despacho do Presidente da Câmara, que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso
Especial, por inexistência de comprovação de divergência de interpretação entre colegiados.
O primeiro Contribuinte foi cientificado, conforme fl. 1134.
Conforme DRJ, às fls. 1144/1145, os Contribuintes intimados a pagar (fls.
1130/1137), não houve manifestação ou pagamento por parte dos contribuintes, resultando na
constituição definitiva do crédito. Relativo ao PA 12/1998, foi desmembrado para o DEBCAD no
37468675-0, PAF 16682721773/2016-15, para fins de envio para cobrança executiva, sendo
mantidos no presente processo somente os débitos objetos do Recurso Especial da PGFN.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O crédito tributário refere-se às contribuições previdenciárias relativas à parte dos
segurados, da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos empregados da empresa prestadora de serviço de obra de construção civil e
aferida com base nas notas fiscais de serviços, emitidas para a empresa tomadora. O valor do
presente lançamento é de R$ 2.891.989,15 (Dois milhões, oitocentos e noventa e um mil,
novecentos e oitenta e nove reais e quinze centavos), consolidado em 30/06/2003. A apuração
deu-se com base no instituto da responsabilidade solidária decorrente da execução de contrato
relativo serviços de construção civil prestados pela CONSTRUTORA NORBERTO
Fl. 1160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.009084/2004-79

ODEBRECHT S/A, nos termos do art. 30, VI da Lei 8212, de 25/07/91, na redação vigente à
época da ocorrência do fato imponível, conforme informado em relatório fiscal, fls. 41/44.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Decadência de parte do período pela regra do artigo 150, §4° do CTN
aplicado a competência 07/1998.
Pois bem, para tratar da decadência do direito da Fazenda Nacional em lançar de ofício o
imposto em questão é preciso analisar o fato gerador deste tributo. No presente caso trata-se de
Contribuição Previdenciária, cujo auto de infração discute o descumprimento de obrigação principal, a
empresa recorrente deixou de recolher a contribuição devida sobre a remuneração de seus empregados.
Estamos tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, onde parte da
obrigação foi omitida pelo contribuinte e lançada de ofício pela Receita Federal, ensejando a dúvida entre
a aplicação do disposto no art. 150, §4 ou 173, I, do CTN. Para elidir esta discussão, necessário se faz que
se observem outros requisitos.
Embora o contribuinte tenha de fato omitido parte das receitas em sua declaração e isso
tenha ensejado o lançamento de ofício, é preciso que se observe se houve adiantamento do pagamento
do imposto devido ou de parte dele.
Contudo, embora minha simpatia com a tese esposada pela Fazenda Nacional no tocante
a aplicação do art. 173, I, nos casos de lançamento de ofício, no caso em tela, por força do artigo 62 do
RICARF havendo orientação firmada no RE 973.733-SC, me filio ao atual entendimento do STJ, no qual
ficou definido que havendo o adiantamento de pelo menos parte do pagamento do imposto, este
atrai a aplicação do art. 150, § 4 do CTN.
Observe-se a Ementa do referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
ICMS. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO
DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, E 173, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. (RECURSO REPETITIVO
- RESP 973.733-SC). Relator(a) Ministro LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1
- PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 02/03/2010 Data da
Publicação/Fonte DJe 16/03/2010
1. O tributo sujeito a lançamento por homologação, em não ocorrendo o
pagamento antecipado pelo contribuinte, incumbe ao Fisco o poder-dever de
efetuar o lançamento de ofício substitutivo, que deve obedecer ao prazo decadencial
estipulado pelo artigo 173, I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)
3. Desta sorte, como o lançamento direto (artigo 149, do CTN) poderia ter sido
efetivado desde a ocorrência do fato gerador, é do primeiro dia do exercício
financeiro seguinte ao nascimento da obrigação tributária que se conta o prazo
Fl. 1161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.009084/2004-79

decadencial para a constituição do crédito tributário, na hipótese, entre outras,
da não ocorrência do pagamento antecipado de tributo sujeito a lançamento por
homologação, independentemente da data extintiva do direito potestativo de o
Estado rever e homologar o ato de formalização do crédito tributário efetuado
pelo contribuinte ...
(...)
5. À luz da novel metodologia legal, publicado o julgamento do Recurso Especial
no 973.733/SC, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais
recursos já distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo
relator, nos termos do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 6. Agravo
regimental desprovido.

A doutrina também se manifesta neste sentido:
O prazo para homologação é, também, o prazo para lançar de ofício eventual
diferença devida. O prazo deste § 4° tem por finalidade dar segurança jurídica
às relações tributárias. Ocorrido o fato gerador e efetuado o pagamento pelo
sujeito passivo no prazo do vencimento, tal como previsto na legislação
tributária, tem o Fisco o prazo de cinco anos, a contar do fato gerador, para
emprestar definitividade a tal situação, homologando expressa ou tacitamente o
pagamento realizado, com o que chancela o cálculo realizado pelo contribuinte.
É neste prazo para homologação que o Fisco deve promover a fiscalização,
analisando o pagamento efetuado e, no caso de entender que é insuficiente,
fazer o lançamento de ofício através da lavratura de auto de infração, em
vez de chancelá-lo pela homologação. Com o decurso do prazo de cinco anos
contados do fato gerador, portanto, ocorre a decadência do direito do Fisco de
lançar eventual diferença. - A regra do § 4° deste art. 150 é regra especial
relativamente à do art. 173, I, deste mesmo Código. E, havendo regra especial,
prefere à regra geral. Não há que se falar em aplicação cumulativa de ambos os
artigos, conforme se pode ver em nota ao art. 173, I, do CTN”. (PAULSEN,
Leandro, 2014). Grifo nosso.
Nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte da contribuição exigida, cujo
reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4.o, do CTN. Em não havendo
tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva.
Para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
pretendidos, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou parte do
débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
No caso em tela, o crédito tributário refere-se às contribuições previdenciárias
relativas à parte dos segurados, da empresa, financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho,
incidentes sobre a remuneração dos empregados da empresa prestadora de serviço de obra de
construção civil, não há pagamento do tributo, nem outros recolhimentos sobre a folha,
conforme se depreende da leitura do discriminativo analítico de débito (DAD) – competência
julho 1998.
Fl. 1162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.005 - CSRF/2a Turma
Processo no 35301.009084/2004-79

Assim, considerando que NÃO HOUVE a comprovação do adiantamento de parte da
contribuição previdenciária devida, não há como se falar na aplicação do art. 150, § 4.o, do CTN, sendo
a aplicação do art. 173, I do CTN a medida adequada ao caso.
Diante do exposto, recebo o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
para no mérito dar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 1163
DF CARF MF
Documento nato-digital